Tribunal: TJES
Processo: 5003145-09.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003145-09.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO

COATOR: PROCURADORIA DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação de membros do Ministério Público contra ato omissivo do Procurador-Geral de Justiça, que não incluiu os pensionistas como beneficiários do Programa de Assistência à Saúde Suplementar, instituído pela Resolução COPJ/MPES nº 09/2022.

A impetrante alega que a exclusão viola a Resolução nº 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se pensionistas de membros do Ministério Público Estadual possuem direito líquido e certo à inclusão no Programa de Assistência à Saúde Suplementar, considerando a autonomia administrativa e financeira da instituição para regulamentar o benefício, conforme a disponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, em que a alegada lesão ao direito se renova mês a mês, afasta-se a contagem do prazo decadencial a partir da publicação da norma e, por conseguinte, a prejudicial de decadência.

4. A Resolução nº 223/2020 do CNMP, embora estabeleça diretrizes gerais, resguarda expressamente a autonomia de cada unidade do Ministério Público para instituir o programa de assistência à saúde de acordo com a disponibilidade orçamentária e o planejamento estratégico, conforme art. 2º.

5. No exercício de a autonomia constitucional, prevista no § 2º do art. 127 da CF/1988, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo editou norma própria que não contemplou os pensionistas como beneficiários diretos do auxílio, o que se insere no mérito do ato administrativo, cuja análise de conveniência e oportunidade é vedada ao Poder Judiciário.

6. Há distinção jurídica entre o membro inativo, que mantém vínculo funcional com a instituição, e o pensionista, cuja relação é de natureza previdenciária.

7. Tal diferença impede a extensão automática de vantagens sem previsão legal expressa, não se configurando violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prejudicial rejeitada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"A Resolução nº 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ao estabelecer diretrizes para o Programa de Assistência à Saúde Suplementar, resguarda a autonomia administrativa e financeira de cada unidade do Ministério Público, não constituindo direito líquido e certo a inclusão de pensionistas como beneficiários diretos quando a regulamentação local, editada com base na disponibilidade orçamentária e no planejamento estratégico, não os contempla expressamente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, § 2º do art. 127; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º; Lei nº 9.250/1995, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 59793, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 01/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o e. Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, denegar a segurança.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade de suposto ato omissivo do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, qual seja, a não extensão do Programa de Assistência à Saúde Suplementar aos pensionistas de membros do Ministério Público Estadual, em alegada dissonância com a Resolução nº 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público.

De início, analiso a prejudicial de decadência arguida pela autoridade coatora.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Sustenta o impetrado que o ato impugnado corresponde à edição da Resolução COPJ nº 07/2022, de 07/11/2022, que não incluiu os pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde.

Desse modo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
writ
teria se esgotado muito antes do ajuizamento da presente ação.

A impetrante, por sua vez, defende que, em se tratando de omissão, o prazo se renova continuamente, não havendo falar em decadência.

Com razão a associação impetrante.

A pretensão deduzida não se volta contra o ato normativo em si, mas contra os efeitos concretos dele decorrentes, materializados na suposta omissão contínua da administração em não estender o benefício aos pensionistas.

Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, em que a alegada lesão ao direito se renova mês a mês, o que afasta a contagem do prazo decadencial a partir da publicação da norma.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS INTEGRANTE DA CARREIRA DE APOIO FISCAL-FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS. OMISSÃO DA AUTORIDADE EM REAJUSTAR PROVENTOS RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1.
Não há falar em impetração contra lei em tese ou de efeito concreto, dado que a presente ação mandamental não se volta contra o texto da Lei estadual n. 19.569/2016, mas contra suposta omissão da autoridade apontada coatora em não reajustar os proventos dos demandantes para equipará-los à remuneração dos paradigmas ativos. 2. A relação controvertida é de trato sucessivo, que se renova continuamente, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Precedentes.
3. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento, para afastar a preliminar de decadência, anular do acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do mérito da ação mandamental.
(STJ - RMS: 59793 GO 2019/0003567-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019)

Com efeito, tratando-se de suposta omissão que se renova continuamente no tempo, não há falar em decadência do direito de impetração.

Rejeito, pois, a pr
ejudicial de mérito
.

M
ÉRITO

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O direito líquido e certo, para ser amparável por esta via, deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, sendo aquele que se manifesta em sua existência, com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

Sobre o tema, a lição de Hely Lopes Meirelles é precisa: “
direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento de sua impetração
”
.

Pois bem. A matéria de fundo demanda a verificação de direito líquido e certo dos pensionistas de membros do Ministério Público Estadual à inclusão no Programa de Assistência à Saúde Suplementar, regulamentado pela Resolução COPJ/MPES nº 09/2022.

A impetrante fundamenta a pretensão, essencialmente, no inciso II do art. 3º da Resolução nº 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público, que define como beneficiários do programa "
membros e servidores do Ministério Público da União ou dos estados, ativos e inativos, bem como seus dependentes e seus pensionistas
".

Contudo, a análise detida da própria norma do CNMP, bem como da autonomia constitucional conferida ao Ministério Público, impõe conclusão diversa.

O art. 2º da Resolução CNMP nº 223/2020, ao estabelecer as diretrizes para a instituição do programa, resguarda expressamente a autonomia de cada unidade ministerial, ao dispor:

Art. 2º Os Ministérios Públicos deverão instituir programa de assistência à saúde suplementar para membros e servidores, observadas as diretrizes desta Resolução, a disponibilidade orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão e os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Percebe-se que a norma nacional, embora estabeleça diretrizes gerais, confere a cada Ministério Público a prerrogativa de adequar o programa à realidade orçamentária e administrativa, em respeito à autonomia que lhe é assegurada pelo § 2º do art. 127 da Constituição Federal.

No exercício dessa autonomia, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo editara a Resolução COPJ/MPES nº 09/2022, que, nos incisos II e III do art. 2º, define como beneficiários os membros e servidores (ativos e inativos) e como dependentes "
aquelas(es) mencionadas(os) nas legislações fiscal e previdenciária pertinentes
", a saber:

“
Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

(...)

II - beneficiárias(os) do auxílio: membras (os) e servidoras(es) ativas(os) e inativas(os) do MPES;

III - dependentes: aquelas(es) mencionadas(os) nas legislações fiscal e previdenciária pertinentes.
”

Nesse contexto, nem a legislação previdenciária estadual (art. 5º DA Lei Complementar Estadual nº 282/2004), nem a legislação federal do imposto de renda (art. 35 da Lei nº 9.250/1995), elencam a figura do pensionista no rol de dependentes do segurado ou contribuinte, como subsegue

LC 282/2004

“Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

IV - os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

V - os pais inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, se economicamente dependentes do segurado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)”

Lei nº 9.250/1995

“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como dependentes:

I - o cônjuge;

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador”.

Ademais, há distinção jurídica substancial entre o membro inativo e o pensionista.

O inativo mantém o vínculo jurídico funcional com a instituição, podendo, por isso, ser titular de direitos como a integralidade e a paridade.

O pensionista, por sua vez, não integra a carreira, visto que mantém relação de natureza previdenciária, regida pela LC/ES nº 282/2004, decorrente do falecimento do servidor, inexistindo identidade de situações que autorize a extensão automática de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal.

Ainda que a Resolução CNMP nº 223/2020 preveja os pensionistas como beneficiários, a mesma norma, em seu art. 2º, resguarda a autonomia administrativa e financeira de cada unidade do Ministério Público, ao dispor que os programas de assistência devem observar a disponibilidade orçamentária e o planejamento estratégico de cada órgão.

Tal autonomia permite que o MPES ajuste a regulamentação do benefício às particularidades orçamentárias e normativas, como o fez por meio da Resolução COPJ nº 09/2022, sem configurar ilegalidade.

O próprio Conselho Nacional do Ministério Público já se manifestou no sentido de que a Resolução nº 223/2020 respeita a autonomia de cada unidade, que pode adotar o modelo de assistência que melhor se enquadre na realidade estratégica e orçamentária.

É de se conferir acórdão do CNMP:

“Portanto, o pedido de auxílio dos requerentes, na forma de reembolso da mensalidade paga ao Plano de Saúde AFFEGO-Saúde, não se enquadrou nas regras do Ato PGJ nº 01/2022.

Ademais, não procede o argumento dos requerentes de que a regulamentação do MPGO “extrapolou as exigências previstas” na Resolução CNMP nº 223/2021, considerando que esta previu diretrizes básicas, deixando espaço para regulamentações próprias das unidades, especialmente na hipótese de seu art. 4º, IV.

Por outro lado, em respeito à autonomia administrativa de cada unidade ministerial, não é dado a este Colegiado adentrar em matérias que são de cunho discricionário de cada órgão, somente podendo rever esses atos na hipótese em que desbordem os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade, o que não é o caso.

Assim, observa-se nos autos típico ato do Procurador-Geral no exercício de seu dever-poder de gestão e administração, o qual, em respeito à autonomia administrativa do Ministério Público, não recomenda controle do CNMP, mormente ante a inexistência de indícios deilegalidade, desproporcionalidade ou imoralidade.”

(CNMP, PCA nº 1.00445-2022-94 e PCA nº1.00471- 2022-03, Conselheiro Relator Engels Augusto Muniz, Data de Julgamento 25/08/2022)

Sob esse prisma, a escolha administrativa do MPES, ao regulamentar o benefício, insere-se no mérito do ato administrativo, cuja análise de conveniência e oportunidade é vedada ao Poder Judiciário, que se limita ao controle de legalidade.

Nesse contexto, não se vislumbra ilicitude ou abuso de poder no ato da autoridade coatora, que, ao exercer a autonomia administrativa e financeira, e de acordo com o planejamento estratégico da instituição, editou norma regulamentadora que não incluiu os pensionistas como beneficiários diretos do auxílio-saúde.

Portanto, ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
denego a segurança
e extingo o processo, com julgamento de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC
.

Custas
ex lege
.

Sem honorários por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 5003145-09.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE : ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AESMP

A. COATORA : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, que cinge-se à legalidade da não inclusão dos pensionistas de membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar instituído pela Resolução COPJ MPES nº 09/2022.

Relembro aos eminentes pares que o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, denegou a segurança, por privilegiar a autonomia administrativa e financeira de cada unidade do Ministério Público assegurada pela Resolução CNMP nº 223/2020.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa inaugurou divergência, para conceder a ordem, por entender que a não inclusão dos pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar viola a norma geral do CNMP.

Após detida análise da controvérsia, respeitosamente, adianto meu convencimento no sentido de acompanhar integralmente o judicioso voto de Relatoria.

Como bem pontuado pelo Relator, embora a Resolução CNMP nº 223/2020 considere os pensionistas no rol de beneficiários, a mesma norma, em seu art. 2º, resguarda a autonomia administrativa e financeira de cada unidade do Ministério Público, ao dispor que os programas de assistência devem observar a disponibilidade orçamentária e o planejamento estratégico de cada órgão.

Da mesma forma, o referido art. 2º determina expressamente que os Ministérios Públicos instituam o programa “para membros e servidores” , o que parece conferir ao gestor a prerrogativa de adequar a extensão do benefício à realidade administrativa da instituição.

Com base nessas premissas, e por serem desnecessárias outras considerações, já amplamente fundamentadas pelos demais Pares, não se configura ilegalidade ou abuso de poder na opção regulamentar do Ministério Público Estadual, que agiu nos limites de sua competência constitucional de autogestão (art. 127, § 2º, CF).

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o eminente e culto Relator.

Sessão Virtual de 20.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto com o relator

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, cuida-se de Mandado de Segurança coletivo por meio do qual a Associação Espírito-Santense do Ministério Público – AESMP pretende ver sanado suposto ato omissivo atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na ausência de implementação do Programa de Assistência à Saúde Suplementar aos pensionistas de seus associados, nos termos da Resolução nº 223/2020, do Conselho Nacional do Ministério Público.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, denegar a segurança privilegiando a autonomia local e tratando o art. 3º da Resolução 223/2020 como diretriz não obrigatória.

A divergência quanto ao mérito, inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, sustenta que o art. 3º, II, ao definir os beneficiários, possui caráter vinculante mínimo, a ser respeitado, e que a autonomia local não pode esvaziar seu conteúdo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após profunda reflexão, apresento o meu voto em continuação de julgamento, adiantando que, com a máxima vênia ao eminente Relator, acompanharei o voto divergente.

Da prejudicial de Decadência

De início, acompanho os votos que me antecederam quanto a rejeição da prejudicial de decadência.

Conforme bem salientado nos votos que me antecederam, a pretensão deduzida não se volta contra a Resolução COPJ 07/2022 ou 09/2022 em si, mas sim contra a suposta omissão contínua da Administração em não estender o benefício de assistência à saúde suplementar aos pensionistas.

Trata-se, portanto, de uma relação de trato sucessivo, cuja alegada lesão ao direito se renova de forma contínua, o que afasta a contagem do prazo decadencial a partir da publicação da norma.

Do exposto
, acompanho o eminente Relator quanto a rejeição da prejudicial de decadência.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia à legalidade da omissão imputada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (MPES) em não incluir os pensionistas como beneficiários do Programa de Assistência à Saúde Suplementar na Resolução COPJ 07/2022.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação da Resolução 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O eminente Relator fundamentou sua denegação da segurança na autonomia institucional conferida ao Ministério Público pela Constituição Federal, a qual estaria resguardada pelo art. 2º, da Resolução 223/2020 do CNMP, que assim dispõe:

Art. 2º Os Ministérios Públicos deverão instituir programa de assistência à saúde suplementar para membros e servidores, observadas as diretrizes desta Resolução, a disponibilidade orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão e os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esta disposição, ao tempo em que consagra a autonomia do órgão, deixa claro que a instituição do programa deve necessariamente observar as diretrizes delineadas na própria Resolução.

Conforme o princípio da simetria, esse modelo normativo de fixação de diretrizes gerais por um ente superior para ser observado pelos entes locais, com preservação de sua autonomia administrativa, é plenamente possível e já utilizado pelo próprio poder constituinte ao tratar da organização dos Estados (art. 25 da CF).

Portanto, a autonomia conferida ao MPES não é absoluta, devendo respeitar a principiologia e as normas gerais fixadas pelo CNMP. Pensar de modo diverso seria esvaziar a razão de ser da Resolução 223/2020.

O art. 3º, inciso II, da Resolução 223/2020 do CNMP, é expresso e objetivo ao definir o conceito de "beneficiários" do programa:

Art. 3º - Para fins desta Resolução, considera-se:

[...]

II - beneficiários: membros e servidores do Ministério Público da União ou dos estados, ativos e inativos, bem como seus dependentes
e seus pensionistas
;

Como se depreende da leitura, o CNMP, no exercício de sua competência para fixar normas gerais, conferiu sentido normativo claro e objetivo ao termo "beneficiários", incluindo de forma taxativa os pensionistas.

A autonomia administrativa do MPES, resguardada no art. 2º, embora lhe permita modular o programa de acordo com a realidade orçamentária e estratégica, não o autoriza a excluir um grupo expressamente e normativamente definido como beneficiário na norma superior.

A exclusão dos pensionistas, conforme realizada na Resolução COPJ 07/2022, diminui a abrangência da norma nacional, violando a diretriz geral fixada pelo art. 3º, II, e, consequentemente, o princípio da isonomia material, comprometendo a efetividade do sistema nacional de proteção à saúde.

Desse modo, a omissão do MPES, ao não contemplar os pensionistas, configura uma violação indevida às diretrizes gerais fixadas pela Resolução 223/2020 do CNMP.

A autonomia constitucional dos Ministérios Públicos não comporta a exclusão dos pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar, sob pena de violação do artigo 3º, II, da mesma Resolução

DO EXPOSTO
, e acompanho o eminente Relator quanto à prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, acompanho a divergência para conceder a segurança.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público em face de ato omissivo imputado ao ilustre Procurador-Geral de Justiça que não incluiu na Resolução COPJ 07/2022 os pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde.

Basicamente, o argumento do impetrante se baseia na previsão normativa constante na Resolução 223/2020 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

O eminente Relator proferiu judicioso voto afastando a prejudicial de decadência alegada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e, quanto ao mérito, denegando a segurança.

A
ratio decidendi
do voto condutor lastreia-se na autonomia institucional conferida pela Constituição Federal ao Ministério Público, o que, no entender de Sua Excelência, restou espelhado no artigo 2º da Resolução 223/2020 do CNMP.

Desse modo, embora a Resolução 223/2020 do CNMP, por um lado, preveja a proteção à saúde dos pensionistas (art. 3º, II), por outro, reforça a autonomia de cada Ministério Público para instituir as suas próprias regras quanto à matéria (art. 2º).

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, depois de muito meditar sobre a delicada questão em debate, minha respeitosa conclusão é por divergir do entendimento do eminente Relator pelas razões que passo a expor.

De fato, o artigo 2º da Resolução 223/2020 do CNMP espelha a autonomia constitucional dada ao Ministério Público, instituição imprescindível para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Não obstante a sua autonomia de estatura constitucional, cada Ministério Público deve necessariamente observar as diretrizes gerais delineadas na própria Resolução, como previsto na própria normativa em comento:

Art. 2º Os Ministérios Públicos deverão instituir programa de assistência à saúde suplementar para membros e servidores,
observadas as diretrizes desta Resolução
, a disponibilidade orçamentária, o planejamento estratégico de cada órgão e os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O delineamento de diretrizes gerais em respeito à autonomia dos entes locais é procedimento bastante conhecido, tendo dele se valido, inclusive, o próprio poder constituinte originário ao tratar, na Constituição Federal, da autonomia dos estados da federação, inaugurando, assim, o que doutrinariamente restou denominado de princípio da simetria.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição
.

Portanto, é perfeitamente possível delinear diretrizes gerais e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia local. Não foi outra a lógica usada pelo CNMP ao tratar das diretrizes gerais do programa de assistência à saúde suplementar, de modo que fica resguardada a autonomia de cada Ministério Público, no entanto a principiologia da Resolução 223/2020 deve ser necessariamente respeitada.

Pensar de outro modo,
permissa vênia
, seria esvaziar por completo a razão de ser da Resolução 223/2020, ou seja, se cada Ministério Público tiver completa autonomia para fixar seu próprio regime de assistência à saúde suplementar, para que, então, existiria uma Resolução do CNMP para fixar normas gerais?

Nesse sentido, entendo que assiste razão à impetrante ao alegar que a omissão do MPES em não contemplar os pensionistas enquanto beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar acabou por violar indevidamente as diretrizes gerais fixadas pela Resolução 223/2020, mais especificamente em seu artigo 3º, II:

Art. 3º Para fins desta Resolução, considera-se:

I – assistência à saúde suplementar: assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo órgão ou pela entidade a que estiver vinculado o membro ou o servidor do Ministério Público brasileiro, mediante convênio ou contrato, ou, na forma de auxílio, mediante reembolso total ou parcial do valor despendido pelo membro ou pelo servidor com planos ou seguros privados de assistência à saúde ou odontológica;

II – beneficiários: membros e servidores do Ministério Público da União ou dos estados, ativos e inativos, bem como seus dependentes e seus pensionistas;

Como se pode ver, a Resolução 223/2020 do CNMP confere sentido normativo ao termo “beneficiários” de modo a incluir os pensionistas, não sendo dado ao MPES fazer interpretação que diminua a sua abrangência.

Nesse diapasão, viola as diretrizes gerais fixadas pelo CNMP a não inclusão dos pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar na Resolução COPJ 07/2022, de modo a configurar ilícita omissão perpetrada pelo MPES.

Em síntese, a autonomia constitucional dos Ministérios Públicos, espelhada no artigo 2º da Resolução 223/2020 do CNMP, não comporta a exclusão dos pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar, sob pena de violação do artigo 3º, II da mesma Resolução.

Apenas quanto a este ponto, peço
vênias
ao eminente Relator para dele respeitosamente divergir.

Quanto ao afastamento da prejudicial de decadência, no entanto, acompanho Sua Excelência.

Por essas razões, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator pela divergência, concedo a segurança para incluir os pensionistas no rol de beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar.

Quanto à prejudicial de decadência, acompanho Sua Excelência para afastá-la, nos termos do voto condutor.

É como respeitosamente voto.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Após análise detida dos autos e leitura minuciosa dos votos dos pares que me antecederam, acompanho o eminente Relator quanto à prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, acompanho o voto de divergência para
conceder a segurança
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido, rejeitar a prejudicial de mérito,
denegar a segurança,
e extinguir o processo, com julgamento de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC

Após análise detida dos autos e leitura minuciosa dos votos dos pares que me antecederam, acompanho o eminente Relator quanto à prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, acompanho o voto de divergência para
conceder a segurança
.

Des. Robson Luiz Albanez

Averbo suspeição para apreciar e julgar o presente Mandado de Segurança Coletivo.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

VOTO (Sessão de 09 a 13/02/2026)

Des. Substituto
Carlos Magno Moulin Lima

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público em face de ato omissivo atribuído ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, consubstanciado na não inclusão dos pensionistas como beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar instituído pela Resolução COPJ nº 09/2022.

A controvérsia jurídica é objetiva e delimitada: aferir se a autonomia administrativa do Ministério Público estadual autoriza a exclusão dos pensionistas do rol de beneficiários, não obstante a expressa previsão constante da Conselho Nacional do Ministério Público na Resolução nº 223/2020 do CNMP.

O eminente Relator, em voto cuidadoso e consistente, afastou a prejudicial de decadência e, no mérito, concluiu pela denegação da segurança, assentando que a autonomia constitucional do Ministério Público, refletida no artigo 2º da Resolução 223/2020, autorizaria a modelagem local do programa de assistência à saúde.

Peço respeitosa vênia para divergir quanto ao mérito.

Consigno, inicialmente, que é fato incontroverso que o Ministério Público goza de autonomia funcional e administrativa, nos termos da Constituição Federal. Contudo, autonomia não equivale a soberania normativa irrestrita.

O próprio artigo 2º da Resolução 223/2020 dispõe que os Ministérios Públicos deverão instituir programa de assistência à saúde suplementar “
observadas as diretrizes desta Resolução
.” A cláusula é expressa e não comporta interpretação restritiva.

A autonomia, portanto, é exercida
dentro das balizas normativas estabelecidas pelo órgão constitucional de controle externo da instituição
, e não à margem delas.

Interpretar o dispositivo de modo a permitir a exclusão de categoria expressamente prevista como beneficiária implicaria transformar a autonomia em autorização para descumprimento de diretriz geral, conclusão que não se harmoniza com o desenho constitucional do sistema ministerial.

O modelo adotado pelo CNMP não é inovação isolada. Trata-se da clássica técnica das normas gerais, largamente utilizada pelo próprio constituinte originário.

O artigo 25 da Constituição Federal estabelece que os Estados se organizam e se regem por suas próprias Constituições,
observados os princípios da Constituição Federal
.

Essa técnica de convivência entre autonomia e observância de diretrizes superiores é conhecida na doutrina como princípio da simetria.

Da mesma forma, a Resolução 223/2020 fixa diretrizes gerais e preserva a liberdade administrativa local para disciplinar aspectos operacionais, orçamentários e estratégicos, mas não para suprimir beneficiários expressamente definidos pela norma nacional.

Se fosse possível excluir pensionistas sob o argumento de autonomia, restaria esvaziada a própria finalidade da Resolução.

E aqui reside o ponto central:
norma geral que pode ser livremente afastada deixa de ser norma geral e passa a ser mera recomendação
, o que não é o caso.

O artigo 3º, II, da Resolução 223/2020 é categórico ao definir como beneficiários:

"membros e servidores ativos e inativos, bem como seus dependentes e seus pensionistas.”

Não se trata de autorização facultativa. Trata-se de definição normativa expressa.

O CNMP conferiu sentido jurídico determinado ao termo “beneficiários”. Uma vez fixado esse conteúdo, não é dado ao ente local reduzi-lo por interpretação restritiva.

Admitir tal possibilidade equivaleria a permitir que cada Ministério Público redefinisse o conceito de beneficiário segundo critérios próprios, gerando fragmentação normativa incompatível com o papel uniformizador do CNMP.

A não inclusão dos pensionistas na Resolução COPJ nº 09/2022 configura omissão incompatível com as diretrizes nacionais.

Não se trata de discutir política administrativa discricionária, mas de assegurar a observância de norma geral validamente editada pelo órgão constitucionalmente incumbido de controle e uniformização.

Consigno, por derradeiro, que a autonomia administrativa não legitima a desconsideração de diretrizes obrigatórias.

Por essas razões, rogando
maxima venia
ao eminente Relator quanto ao mérito,
concedo a segurança para determinar a inclusão dos pensionistas no rol de beneficiários do programa de assistência à saúde suplementar
.

Quanto à prejudicial de decadência, acompanho Sua Excelência para afastá-la, nos termos do voto condutor.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.

Declaro minha suspeição para atuar neste feito.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Em. Relator.